Tribunal: STF
Processo: HC 263709
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PARTICIPAÇÃO DO REVISOR NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. NULIDADE: NÃO OCORRÊNCIA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial nº 2.147.356/SP (e-doc. 11).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 27 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A, c/c o art. 226, inc. II (estupro de vulnerável), por duas vezes, em concurso material, uma consumada e outra na modalidade tentada, do Código Penal (e-doc. 3).



    3. Inconformada, a defesa interpôs apelação, tendo o Tribunal de Justiça dado-lhe parcial provimento, para redimensionar a sanção para 18 anos e 8 meses de reclusão. Embargos de declaração opostos não obtiveram êxito. No STJ, o Ministro Relator deu provimento ao recurso especial protocolado pela defesa, determinando a análise do mérito dos declaratórios pelo Tribunal de Justiça (e-doc. 7).



    4. O Tribunal de Justiça, em cumprimento à referida decisão, rejeitou os embargos de declaração (e-doc. 8). Contra o acórdão, formalizou-se recurso especial perante o STJ, que teve provimento negado pelo Ministro Relator (e-doc. 10), seguindo-se ao protocolo do citado agravo regimental, de que resultou o ato coator impugnado. Embargos de declaração opostos foram rejeitados, tendo ocorrido o trânsito em julgado da condenação criminal em 07/10/2025, conforme pesquisa ao site do STJ — REsp nº 2.147.356/SP.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, a nulidade do julgamento da apelação em razão da não remessa ao Revisor antes da inclusão em pauta do recurso, em violação ao disposto no art. 613, inc. I, do CPP. Afirmam que a nulidade não se refere à sessão de julgamento do recurso, como apontado pelo STJ, mas à ausência do Revisor na preparação do referido julgamento. Apontam o desvirtuamento do dispositivo citado, no que determina ao Revisor a prerrogativa de pedir data para o julgamento do recurso de apelação.



    6. Requer, no âmbito liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão condenatório. No mérito, busca o reconhecimento da nulidade, com determinação de novo julgamento pelo STJ, enfrentando o mérito da referida nulidade, ou a concessão da ordem para determinar-se o retorno à etapa de preparação do julgamento de apelação, observado o disposto no art. 613, inc. I, do CPP. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Improcede a alegação de ocorrência de nulidade decorrente de violação ao art. 613, inc. I, do CPP. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial formalizado pela defesa, destacou ter ocorrido regularmente a participação do revisor, tendo o julgamento se realizado após a manifestação e liberação do voto pelo Magistrado, sem demonstração de prejuízo:



    “De fato, no caso, o Tribunal de origem, a quem cabe o exame das questões fático-probatórias dos autos, afastou a suposta nulidade, sustentando que houve a participação do revisor no recurso de apelação, tendo o julgamento apenas encerrado após manifestação e liberação do voto pelo revisor. 



    No ponto, a Corte de origem manifestou-se nos seguintes termos (e-STJ fls. 703-704):



    Sem qualquer razão as alegações da defesa, com a devida vênia. Afinal, houve trâmite normal e absolutamente regular no processamento do recurso de apelação. O fato da apelação ter sido julgada na modalidade virtual, não retirou a participação do Juiz Revisor, ao contrário do que faz crer o embargante. Tanto é assim que o seu julgamento somente foi considerado findo após o exame do caso e liberação por parte dele, que se posicionou favoravelmente a este Relator. No presente caso, o sistema e-SAJ demonstra que, antes do efetivo julgamento do recurso, o processo foi devidamente encaminhado ao gabinete do Juiz Revisor, para tomada de decisão. E não há como buscar pedido de designação de dia para o julgamento pelo Juiz Revisor, quando é da própria essência do julgamento virtual a celeridade processual que, dentre outras inovações, culmina no resultado do recurso assim que a turma julgadora delibera acerca do caso, de forma virtual. 



    Conformei sustentei na decisão monocrática impugnada, não há que se falar em nulidade diante da dinâmica do julgamento virtual e da ausência de prejuízo ao réu, uma vez que o revisor participou do julgamento e manifestou seu voto. 



    Assim, acompanho o entendimento do Ministério Público Federal exarado no parecer (e-STJ fls. 760-764), cujo trecho destaco: 



    Resta evidenciado, portanto, que o Tribunal de origem demonstrou que os autos foram examinados pelos demais integrantes da Câmara, e somente após o exame do caso e liberação dos autos pelo Revisor, é que foi considerado finalizado o julgamento. Cumpre observar que “atualmente, com a informatização, o projeto de voto é liberado ao Revisor e ao Vogal, ao mesmo tempo em que disponibilizados os respectivos autos. A revisão do conteúdo do voto é obrigatoriamente realizada antes do julgamento, sendo que a assinatura ocorre após a sessão pois sempre há possibilidade de modificação do entendimento, em virtude de eventual sustentação oral" (AREsp n. 1.829.143, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 01/02/2023). Não olvidando que a defesa não demonstrou o prejuízo concreto que tenha sofrido com a realização do julgamento virtual, sendo relevante destacar que “o entendimento firmado e reiterado do Superior Tribunal de Justiça de que a demonstração de prejuízo concreto é essencial para o reconhecimento de uma nulidade, seja ela relativa ou absoluta, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, disposto no art. 563 do Código de Processo Penal” (AREsp n. 1.945.197, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 05/11/2021.) 



    Demonstrado, portanto, que o julgamento da apelação em sessão virtual teve a participação do revisor e que não houve nenhum prejuízo à defesa, não há que se falar em nulidade, diante da essencialidade do ato virtual..” (e-doc. 11, p. 6-7; grifos adicionados).



    10. O entendimento está conforme jurisprudência dominante nesta Suprema Corte, que tem exigido, além da arguição em momento oportuno, a demonstração de prejuízo, mesmo para as chamadas nulidades absolutas. Veja-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. 1. Inadmissível, como regra, o manejo do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. (...). 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 202.766-AgR/PB, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO E DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO INTEMPESTIVA DE NULIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO OBJETIVA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 219.034-AgR/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 27/09/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE USUÁRIO. NECESSIDADE DO REEXAME NO WRIT DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A ACUSAÇÃO E A SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO PELA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante ao reconhecimento da condição de usuário de drogas e não de traficante. Precedentes. III – O juiz criminal, no caso, não excedeu dos limites da imputação dada pelo Ministério Público, não havendo falar em contrariedade ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença. IV – O entendimento do Supremo Tribunal Federal é o de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo. Nesse sentido, o Tribunal tem reafirmado que essa demonstração, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que […] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). V – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 172.854-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/11/2019, p. 28/11/2019; grifos nossos).



    11. Com efeito, a disciplina normativa das nulidades, no sistema jurídico brasileiro, é regida pelo postulado básico pas de nullité sans grief, disposto no art. 563 do CPP, que, nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello, “tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes” (HC nº 133.864-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/04/2018, p. 19/04/2018). 



    12. O princípio do prejuízo, pedra angular do sistema de nulidades, remete à ideia de que a forma processual não é um fim em si mesma, mas, sim, instrumento (meio) que permite se alcançarem determinadas finalidades. A doutrina pátria sobre o sistema de nulidades no processo penal, em especial a regência dos princípios do prejuízo e da causalidade como critérios para decretação da nulidade, assim registra:



    “(...) a desobediência às formalidades estabelecidas pelo legislador só deve conduzir ao reconhecimento da invalidade do ato quando a própria finalidade pela qual a forma foi instituída estiver comprometida pelo vício.”



    (GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio Scarance. As nulidades no processo penal. 12 ed. Rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 27).



    13. No caso concreto, conforme assentado pelo STJ, não ficou demonstrado prejuízo pelo julgamento do recurso de apelação. Houve disponibilização do processo ao revisor antes da realização do ato, com liberação do voto em acompanhamento ao relator antes da referida Sessão, observada a dinâmica do julgamento virtual perante a Corte Bandeirante. 



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator